Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704309-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A RECORRIDO: ORIENTAL PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 485. IV, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais. Pontua que a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito e sem a intimação da recorrente. Aduz que somente compareceu no feito para ofertar contrarrazões à apelação, momento em que se instaurou pela primeira vez no feito o contraditório. Conclui que, uma vez mantida a sentença, deveria a turma julgadora ter fixado honorários sucumbenciais, mesmo que a sentença não os tenha previsto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009